Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO DOUTO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO EM PARTE. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS C/C DANOS MORAIS. CONSÓRCIO DE VEÍCULOS. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. NATUREZA DO CONTRATO. CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA DE COTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OFERTA ENGANOSA E ERRO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. Os documentos juntados ao processo eletrônico não demonstram que o objeto dos contratos era diverso daquele efetivamente subscrito pelo Autor, constando deles as informações necessárias para individualizar o ajuste subscrito, havendo, inclusive, demonstração da oferta de lances pelo consumidor, a corroborar a ciência dele em firmar contratos de consórcios.
3. Os contratos celebrados entre as partes não estão eivados de quaisquer vícios e são claros ao afirmar, expressamente e com destaque, a vedação à negociação de cotas de consórcio contempladas ou com contemplação antecipada, o que inviabiliza a rescisão das avenças sob o fundamento de que tenham sido fruto de oferta enganosa ou erro substancial.
4. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.